Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO. SUBLOCAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO LOCADOR. INFRAÇÕES CONTRATUAIS. CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO DO AJUSTE. VALOR DA MULTA. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA. ESCOLA. ORDEM DE DESPEJO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. FÉRIAS ESCOLARES IMEDIATAMENTE POSTERIORES. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Na sublocação, o locatário transfere a terceiro a utilidade da locação, sem que seja substituído em sua posição contratual (Orlando Gomes).
2 – Estando incontroverso nos autos que a locatária, que já havia alterado a destinação do imóvel, transferiu, sem anuência da locadora, a locação e a posse direta do imóvel a terceira pessoa, é manifesta a infração contratual, o que atrai as consequências da cláusula penal estipulada, quais sejam, o despejo e a aplicação de multa avençada.
3 – O argumento de defesa, segundo o qual o real motivo de rescindir a locação seria suposta intenção de venda do imóvel, não obsta o direito da Autora, assegurado pelo artigo 9o, II, da Lei 8.245/1991. Ademais, em se tratando de locação residencial prorrogada por prazo indeterminado, assiste ao locador o direito de despejo por denúncia vazia, conforme artigo 46, § 2o, da Lei de Locações.
4 – Não havendo, no instrumento de contrato, a definição da expressão “valor contratual” empregada no ajuste, é possível inferir-se que se trata do valor de um aluguel mensal, de modo a multa contratual de 20% (vinte por cento) será sobre o valor de um aluguel. Carece de lastro contratual a pretensão de multa em percentual sobre o valor de doze aluguéis.
5 – Embora se trate de contrato de locação residencial, a circunstância de funcionar no local uma escola inscrita no CNPJ impõe que o prazo de desocupação voluntária para a ordem de despejo seja até as próximas férias escolares, conforme artigo 63, § 2o, da Lei 8.245/1991.
Apelação Cível parcialmente provida.